Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME SEMIABERTO SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES CONSTANTES DO LAUDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do Julgador, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização.
2. Diante da não implementação total das sugestões elaboradas em sede de exame criminológico, a concessão dos benefícios pleiteados pela Defesa apresenta-se temerária, sobretudo pelas conclusões alcançadas pelos especialistas que subscreveram o laudo de exame criminológico.
3. O eminente Juiz “a quo” fixou o prazo de 20 (vinte) dias para que a administração prisional apresentasse relatório informando quais foram as sugestões implementadas. Em consulta ao SEEU, vê-se que houve o envio de informações pelo DEPEN. Assim, diante das informações enviadas será possível à autoridade judiciária singular verificar a situação do agravante e, consequentemente, realizar nova análise quanto aos benefícios
4. Recurso desprovido.